Tribunal: TJSP
Processo: 2011913-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de indenização. Acidente de trânsito. Impugnado o pedido de concessão da gratuidade, e decorrido in albis o prazo para apresentação de elementos que sustentassem o pleito, deve ser mantido o indeferimento da benesse.

Recurso improvido.